Tribunal: TJMT
Processo: 1016489-72.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016489-72.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO - CPF: 167.640.558-58 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1016489-72.2024.8.11.0002

Recurso Inominado n.o
1016489-72.2024.8.11.0002

Recorrente:

Município de Cuiabá-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Raimundo Nonato.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E INSUMOS MÉDICOS. TRATAMENTO DE BAIXA/MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer, determinando ao município e ao estado o fornecimento solidário de suplemento alimentar e insumos médicos a paciente diagnosticado com câncer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o fornecimento dos insumos e suplementos alimentares, caracterizado como tratamento de baixa/média complexidade, deve ser custeado prioritariamente pelo município ou direcionado ao Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição estabelece responsabilidade solidária dos entes federativos pela saúde pública, com prioridade para o atendimento pelo município em tratamentos de baixa e média complexidade (CF/1988, arts. 196, 198 e 30, VII).

4. O fornecimento dos insumos solicitados se insere na categoria de baixa/média complexidade, cabendo ao município sua disponibilização prioritária.

5. Não há demonstração de incapacidade orçamentária impeditiva nem justificativa para afastar o dever do município.

6. Tema 793 do STF confirma a responsabilidade solidária, com observância à repartição de competências, sendo o município o primeiro responsável nas hipóteses de baixa complexidade.

7. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O fornecimento de insumos médicos e suplementos alimentares relacionados a tratamento de baixa ou média complexidade deve ser custeado prioritariamente pelo município, observando-se a repartição de competências previstas na Constituição Federal e no Tema 793 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigos 30, VII, 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, RI 1003188-57.2022.8.11.0025, Rel. Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, j. 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1016489-72.2024.8.11.0002

Recurso Inominado n.o
1016489-72.2024.8.11.0002

Recorrente:

Município de Cuiabá-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Raimundo Nonato.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado do
Município de Cuiabá-MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência
.

Origem:
1a Vara Especializda da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT – VARA DA SAÚDE.

Sentença
(Id. 242803290): julgou procedentes os pedidos iniciais e determinou ao município recorrente e ao Estado de Mato Grosso
que

disponibilizem ao autor os insumos isosource 1.5, whey protein concentrado 900g, bem como equipo gravitacional e frasco de dieta enteral.

Recurso Inominado (Id. 242803299):
pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos, ou, alternativamente, que a obrigação seja direcionada ao estado de Mato Grosso.

Contrarrazões
da autora e do Estado de Mato Grosso
(Id ́s. 242803653 e 242803654
):

pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1016489-72.2024.8.11.0002

Recurso Inominado n.o
1016489-72.2024.8.11.0002

Recorrente:

Município de Cuiabá-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Raimundo Nonato.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

T
rata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra a sentença proferida na presente
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
proposta por Raimundo Nonato em face do Estado
de Mato Grosso
e do m
unicípio

recorrente
, objetivando o fornecimento de suplemento alimentar
.

Da narrativa dos fatos extrai-se, em síntese, que o
paciente foi diagnosticada com câncer, tendo indicação de nutrição enteral com os suplementos alimentares
isosource 1.5, whey protein concentrado 900g, bem como equipo gravitacional e frasco de dieta enteral.

Com efeito, a sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando
o município recorrente

e o Estado de Mato Grosso a fornecerem ao recorrido, solidariamente, os suplementos em questão, direcionando o cumprimento da obrigação à municipalidade
.

O recorrente, por sua vez, defende a improcedência da demanda contra si, ou, ao menos, o d
irecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em observância ao Tema n.o 793 do Supremo Tribunal Federal, considerando que, segundo alega, o ente municipal
não dispõe de recursos orçamentários suficientes para o tratamento objeto da lide, argumentando que o custeio lhe gerará danos incalculáveis, prejudicando, inclusive, o atendimento dos serviços de Atenção Básica.

Registre-se que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, é necessário se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade.

A Constituição, em matéria de saúde pública,
externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação
,
a primeira a responsabilidade por
executar

ações e serviços de saúde,
preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII)
,
para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão,
com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e, na sequência, pela União. E a segunda responsabilidade
se refere ao
comando técnico e ao financiamento do Sistema, acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente
.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competências tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros, que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

No presente caso
, entretanto,
verifica-se que o paciente necessita realizar um tratamento
de baixo/médio custo,
enquadrando-se, dessa forma, como tratamento de baixa/média complexidade.

Desse modo, constatada a baixa complexidade do tratamento, existe a necessidade de sua realização ser custeada e promovida prioritariamente pelo ente público municipal.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. BAIXA COMPLEXIDADE. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. TEMA 793/STF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal. 2- À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003188-57.2022.8.11.0025, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/04/2024).”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Entretanto,
deixo de condenar o ente público recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuia
bá-MT, 19/05/2025